Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710623-54.2021.8.07.0009 RECORRENTE: ISRAEL DOS SANTOS GOMES, THALLISON DAVID GOMES FIGUEIREDO, KEYTHY RAYANNE QUEIROZ FIGUEIREDO RECORRIDO: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 43001420 (perda do objeto da ação de fraude à execução), considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 41742213. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007